Tribunal: STF
Processo: ARE 1538978
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de três Agravos em Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 155, fl. 4):



    “Apelação - Pedido de complementação de pensão formulado por pensionista de ex-empregado público aposentado da CESP - Legitimidade passiva tanto da CESP como da CTEEP - Falecimento do instituidor da pensão em data posterior à entrada em vigor da EC nº 103/2019 - Concessão da complementação não vedada pelo art. 37, § 15 da CF - Direito adquirido que fica preservado - Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Docs. 161, 162, 163 e 164), foram acolhidos apenas aqueles da parte autora (Doc. 164) para fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação (Doc. 165).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 173), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 5º, XXXVI; e 37, § 15, da CF/1988; e ao art. 7º da EC 103/2019.



    Em suas razões, a parte recorrente sustenta que “o óbito do instituidor teve lugar em 01/02/2020, isto é, em data posterior a 13 de novembro de 2019, o que atrai, nos exatos termos do §15 do art. 37 da Constituição Federal, a vedação da concessão de complementação da pensão ao dependente do ex-servidor público” (Doc. 173, fl. 15), eis que “ocorrido o óbito do instituidor quando vigente disposição constitucional que veda, de forma expressa, a concessão de complementação de pensão em favor dos respectivos dependentes, não há como conceder, em favor do particular, o benefício em questão” (Doc. 173, fl. 18).



    Afirma que, nos termos das Súmulas 359/STF e 340/STJ, se o particular, não tiver preenchido, antes da vigência da EC 103/2019, os requisitos para concessão do benefício em tela, não faz jus ao reconhecimento do direito requerido em Juízo (Doc. 173, fl. 18).



    Quanto ao Recurso Extraordinário interposto pela FUNDAÇÃO CESP (VIVEST), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 5º, II, LIV, LV E LXIX, da CF/1988, tendo em vista a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.



    Afirma-se que sendo a recorrente “mera processadora da folha de pagamentos dos benefícios de natureza previdenciária por força de decisão judicial” (Doc. 174, fl. 7), (…) “não é responsável pela concessão dos benefícios de complementação de aposentadoria e de pensão originariamente previstos na Lei Estadual Paulista nº 4.819, de 1958, o que por si só já resta demonstrado pelo fato de a Recorrida ter requerido a concessão de seu benefício de complementação de pensão perante a Secretaria de Fazenda e Planejamento, responsável também pela negativa da concessão” (Doc. 174, fl. 7).



    No mérito, sustenta-se a inexistência de direito adquirido, posto que “o benefício de complementação de pensão encontra-se respaldado pelas pelas regras vigentes no momento da concessão do benefício aos dependentes do beneficiário falecido, sendo esta a regra que vige em todos os regimes de previdência, sejam no Regime Geral de Previdência Social – RGPS, seja no Regime Próprio dos Servidores Públicos – RPPS, ou ainda no Regime de Previdência Complementar – RPC” (Doc. 174, fl. 14).



    Por fim, no Recurso Extraordinário interposto pela COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CTEEP (Doc. 180), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega-se violação aos arts. 5º, II; e 37, §15, da CF/1988.



    Isto porque, “ao manter a CTEEP como parte legítima, condenando-a implementar o benefício em favor da Autora, o acórdão recorrido, inegavelmente viola a redação Constitucional, especificamente aquela disposta no artigo 5º, inciso II da Constituição Federal” (Doc. 180, fl. 7), pois não há nos autos “qualquer documento, ato, disposição legal e/ou contratual que impute a CTEEP qualquer responsabilidade para com os benefícios advindos da Lei 4.819/58” (Doc. 180, fl. 8).



    Prossegue defendendo a aplicação ao caso da Súmula 340/STJ e da Súmula 359/STF, argumentando que “o principal requisito para o recebimento da pensão por morte é o falecimento do beneficiário originário, que in casu somente ocorreu após a publicação da EC 103/19, de modo que as viúvas em questão, por obvio, só preencheram, todos os requisitos e se tornaram elegíveis para perceber o benefício complementação de pensão durante a vigência da nova lei. Portanto, se a regra constitucional de transição determinou que o disposto no §15 do artigo 37 da Constituição Federal não se aplica a pensões já concedidas, conclui-se que as viúvas de ex-beneficiários que faleceram após a Reforma de Previdência não possuíam benefício de pensão por morte concedido antes da entrada em vigor da EC 103/19, de sorte a evidenciar que estas estão sujeitas a aplicação da nova regra contida no §15 do artigo 37 da Constituição Federal” (Doc. 180, fl. 11).



    Em seguida, os Recursos Extraordinários foram inadmitidos aplicando-se as Súmulas 279 e 280 do STF (Docs. 204, 205 e 207).



    Nos Agravos, as agravante sustentaram a inaplicabilidade dos referidos óbices sumulares (Docs. 216, 221 e 224).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, na origem, trata-se de ação ajuizada pela pensionista BENEDITA APARECIDA ANTONIASSE BERNARDO em face do ESTADO DE SÃO PAULO, da FUNDAÇÃO CESP (VIVEST) e da COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CTEEP, em que pleiteia a complementação do benefício concedido desde a morte do instituidor da pensão.



    O Tribunal de origem, reformando a sentença do juízo singular, a partir da análise da legislação local (Leis Estaduais 4.819/1958, 9.361/1996, 1.386/1951, 1.974/1952 e 200/74), deu provimento ao recurso da autora para conceder o direito à complementação de pensão e reconhecer a legitimidade passiva tanto da CESP quanto da CTEEP, pelos seguintes fundamentos (Doc. 155, fls. 5-11):



    “Inicialmente, sabe-se que a Fundação CESP é gestora da verba previdenciária e sua atuação está prevista em instrumento particular de contrato de prestação de serviços, tendo-se obrigado, perante a CTEEP, a realizar o processamento da folha de pagamentos mensais. 



    O mesmo contrato indica que a CTEEP assumiu a obrigação mensal de disponibilizar os recursos totais necessários à realização dos pagamentos, em conta corrente de sua titularidade. Assim, há entre as duas instituições relação de direito material. 



    Portanto, tanto a CESP como a CTEEP são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, pois responsáveis pela complementação, seja dos vencimentos dos empregados em atividade, no caso da CTEEP, seja pelos proventos de benefícios suplementares, concretizado pela CESP. 



    Correto, portanto, o reconhecimento da legitimidade passiva das rés. 



    No mérito, insiste a recorrente no pagamento da complementação da pensão, com fundamentos nas Leis nº 4.819/58 e nº 200/74, em virtude do falecimento de seu marido, em 01 de fevereiro de 2020, que era ex-empregado público da CESP. 



    O benefício pleiteado encontra fundamento na Lei nº 4.819/1958 e era recebido pelo instituidor, como complementação de aposentadoria, de acordo com o demonstrativo de pagamento anexado aos autos, sendo que a Fazenda Estadual assumiu a responsabilidade pelo pagamento da complementação aos aposentados e pensionistas de ex-funcionários da CESP, ao instituir do Plano Estadual de Desestatização (art. 3º, § 4º, da Lei Estadual nº 9.361/1996). 



    A Lei nº 4.819/1958 criou o “Fundo de Assistência Social do Estado”, concedendo aos servidores das autarquias, das sociedades anônimas em que o Estado fosse detentor da maioria das ações e dos serviços industriais de propriedade e administração estadual, vantagens já concedidas aos servidores públicos, entre elas, a complementação das aposentadorias e concessão de pensões, nos termos das Leis nº 1.386/1951 e 1.974/1952. 



    Tinha a autora, então, direito à pretendida complementação, nos termos do que era pago a seu falecido marido. 



    A pretensão da autora, entretanto, não foi atendida sob um primeiro fundamento de que a referida lei foi revogada pela Lei 200/1974, que resguardou o direito ao recebimento da complementação de aposentadoria e pensões aos funcionários admitidos até a data de sua publicação, em 13 de maio de 1974. 



    Demais disso, a Emenda Constitucional nº 103, de 13 de novembro de 2019, que inseriu o § 15 ao art. 37 da Constituição Federal vedaria a concessão de complementações de aposentadorias e pensões, salvo aquelas resultantes da previdência complementar ou de extinção de regime próprios de previdência: 



    (…)



    Referido dispositivo passou a vedar toda nova forma de complementação de proventos de aposentadorias ou de pensões, salvo as resultantes da previdência complementar ou da extinção de regimes próprios de previdência. 



    O art. 7º da referida Emenda Constitucional preservou o direito adquirido das pessoas que, antes da entrada em vigor da emenda, já recebiam as complementações de aposentadorias ou de pensões. 



    Por isso entenderam os requeridos que ocorrendo o óbito do marido da autora após 13 de novembro de 2019, inexiste autorização para o recebimento da complementação da pensão. 



    (...)



    Verifica-se que já no período anterior à edição da EC 103/19 o falecido cônjuge da apelante, na condição de servidor inativo, adquiriu o direito à complementação de seus proventos de aposentadoria. 



    Mas embora a pensão venha a ser exercida quando do falecimento do cônjuge servidor, que se deu após à malsinada emenda 103, a autora adquiriu direito a ser pensionada quando se casou com seu falecido marido. 



    (...)



    O direito adquirido é um dos alicerces mais importantes do Estado de Direito, que hoje tanto se alardeia proteger. (…) É preciso, por isso, deixar de lado lucubrações que buscam, antes de proteger, prejudicar o direito adquirido, que no caso protege a autora. 



    Isso porque morte é termo e este não torna, o direito a ela sujeito, um direito eventual. Essa a determinação do artigo 131 do Código Civil. No mesmo sentido o artigo 6º § 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, chamada de normas de super direito, por aplicar-se, também, às disposições constitucionais. 



    (...)



    Na sistemática jurídica brasileira sempre foram considerados adquiridos os direitos a termo, consoante são expressos o artigo 131 do Código Civil e o artigo 6º § 2º da Lei de Introdução às Normas do Direto Brasileiro citados. 



    A autora, como se disse, adquiriu seu direito à pensão quando se casou. Ficasse viúva no dia seguinte, ou após a EC 103/2019, seu direito seria o mesmo, perceber a título de pensão a aposentadoria de seu falecido marido. 



    (...)



    A proteção legal e constitucional aos direitos adquiridos é contra lei nova. E esse o caso dos autos. Garantida com pensão a termo, a ser exercida quando do falecimento de seu marido, esse direito estava protegido contra uma lei nova, qualquer que fosse sua hierarquia. 



    (...)



    O direito adquirido também tem proteção constitucional. E no confronto com a regra da emenda 103/2019, esta não pode prevalecer, pois a proteção do direito adquirido está colocada entre as cláusulas pétreas, que não admitem sequer modificação.”



    Sobre o tema em questão, a mais recente jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de não conhecer o RE, em razão dos óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. No que se refere ao preenchimento dos requisitos, pela parte ora recorrida, para a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte após a data de 13 de novembro de 2019, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do STF.



    4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.520.469 AgR-segundo, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/2/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. EX-EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. FEPASA. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. LEIS 4.819/1958 E 200/1974 DO ESTADO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES RECENTES DE AMBAS AS TURMAS E DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1461744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/3/2025)



    “Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Complementação de pensão por morte. Legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1531654 AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/3/2025)



    Ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1540464, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Dje de 19/3/2025; ARE 1524049 Rcon, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 19/3/2025; ARE 1531124, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 10/1/2025; RE 1504841, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Dje de 6/9/2024; ARE 1488642, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 29/8/2024; ARE 1443403, Rel. Min. GILMAR MENDES, Dje de 23/5/2024; ARE 1453448, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 15/4/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS EM RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente